Tribunal: TJMT
Processo: 1016298-66.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016298-66.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSIELY CORREA DIAS - CPF: 057.663.151-55 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO E FATURAS DE CONSUMO – ÁUDIO JUNTADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO – CONTRADITÓRIO RESPEITADO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ÁUDIO RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE PLANO CONTROLE – FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E ENDEREÇO – FATURAS DETALHADAS DE CONSUMO – RECURSO GENÉRICO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em juntada de documento em grau de recurso quando o áudio da contratação é juntado em sede de embargos declaratórios e o juízo de origem oportuniza a manifestação da parte promovente, a qual apenas tece alegações genéricas.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de áudio relativo à contratação no qual são confirmados dados pessoais e endereço, além de faturas detalhadas de consumo, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu os embargos declaratórios opostos para conheceu do áudio relativo à contratação e modificou a anterior sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 93,62), bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), ante a comprovação da contratação mediante a juntada de áudio, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte requerente ao pagamento de multa de 9% (
nove por cento)
sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado que fixo no montante de R$ 1.000,00 (
mil reais
), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado, condenando a parte requerente ao pagamento da quantia devida à parte requerida em virtude do contrato celebrado, no valor de R$ 93,62 (noventa e três reais e sessenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da dívida e juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da apresentação do pedido contraposto.

Em havendo antecipação de tutela/liminar deferida nos autos, REVOGO-A.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando a impossibilidade de juntada de áudio em fase recursal, bem como que é necessária a realização de perícia, pois nega a contratação, porquanto o áudio juntado nos embargos de declaração se trata de prova unilateral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, com a declaração da inexistência do débito (R$ 83,62) e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, bem como a exclusão da multa por litigância de má-fé.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida com acréscimo de outros fundamentos, os quais passo a demonstrar.

Em primeiro lugar, não prevalece a tese de juntada de documento em grau de recurso, pois o áudio relativo à contratação fora juntado e apreciado pelo juízo
a quo
de modo que não há se falar em grau de recurso. Não há se falar em juntada de documento em grau de recurso quando o áudio da contratação é juntado em sede de embargos declaratórios e o juízo de origem oportuniza a manifestação da parte promovente, a qual apenas tece alegações genéricas.

Aliás, há que se destacar a mudança de tese entre os fatos narrados na inicial e a impugnação, na medida em que na inicial houve a negativa de débito, mas em contestação houve a juntada de faturas detalhadas de utilização de linha com plano controle. Em impugnação a parte promovente alega ausência de prova da contratação e, após a sentença, em sede de embargos declaratórios houve a juntada do áudio relativo à contratação.

A parte promovente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a parte promovida, conforme trecho que cito:

“É de suma importância esclarecer que,
a parte Reclamante desconhece o suposto débito que deu origem à inscrição indevida
, bem como os valores que lhe são atribuídos.

(...)

É de se verificar que
a Promovente afirma que não reconhece tal débito
, bem como que não consumiu os serviços cobrados pela Promovida oriundos de tal débito, de forma que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é totalmente indevida.”

(grifei)

Portanto, tendo confessado a existência de relação jurídica, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação, o que não fez, posto que inexiste nos autos qualquer prova de pagamento anterior, mas apenas aquele que fez após a restrição para que houvesse a baixa. Havendo relação jurídica confessada, o consumidor deveria juntar os comprovantes de regularidade da quitação de seu contrato, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, sendo proletória a tese de necessidade de perícia.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de áudio relativo à contratação no qual são confirmados dados pessoais e endereço, além de faturas detalhadas de consumo, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021